Tribunal: TJMT
Processo: 1012584-10.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012584-10.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. A execução decorre de multa administrativa de R$ 70.000,00 imposta pelo PROCON estadual em razão de infrações relacionadas ao atendimento prioritário e à acessibilidade na agência bancária.

2. O agravante alega nulidade da CDA, por ausência de descrição específica da infração, e sustenta a desproporcionalidade da multa aplicada, requerendo a nulidade do título ou, subsidiariamente, a redução do valor da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal é nula por ausência de elementos essenciais à identificação da infração administrativa; e (ii) saber se a sanção pecuniária imposta se mostra desproporcional à infração e à condição econômica do autuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A CDA goza de presunção relativa de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos dos arts. 202 do CTN e 2º, §§5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980. Consta do título executivo a descrição do fato, a norma violada, a sanção imposta e os elementos necessários à compreensão da origem do débito.

5. Não houve prova concreta de vício formal ou material no título. O agravante limita-se a alegações genéricas, insuficientes para afastar a presunção de validade da CDA.

6. A fixação da sanção observou os critérios do art. 57 do CDC. As infrações apuradas dizem respeito ao desrespeito aos direitos de consumidores em situação de vulnerabilidade, e a sanção foi reduzida administrativamente em razão da primariedade.

7. A alegação de confisco não procede, pois a multa não compromete a capacidade financeira do agravante, instituição financeira de grande porte, e cumpre função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo válida quando contém elementos suficientes à identificação da infração, do fundamento legal e da sanção. 2. A multa administrativa fixada com base nos critérios legais e em valor proporcional à gravidade da infração e à capacidade econômica do autuado não configura confisco.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§5º e 6º; CDC, art. 57.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução, confirmando a multa administrativa imposta pelo PROCON, no valor de R$ 70.000,00
.

O Banco agravante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por suposta violação aos artigos 202, II, do CTN e 2º, § 5º, II e III, da LEF.

Afirma que a descrição genérica da infração teria resultado em cerceamento de defesa.

Defende que o valor da multa se revela excessivo e desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a nulidade da CDA ou, subsidiariamente, a redução da multa imposta pelo PROCON.

Nas contrarrazões, o Estado pugna pela manutenção da decisão agravada, argumenta a ausência de fundamento novo, a regularidade da CDA e que a multa foi fixada em conformidade com os parâmetros legais (Id. 340689875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, confirmando a multa administrativa imposta pelo PROCON, no valor de R$ 70.000,00.

O recurso não merece provimento. Verifica-se que o agravante apenas reitera os fundamentos já deduzidos na apelação, sem apresentar qualquer fato ou argumento jurídico novo que seja capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

A peça recursal se limita a expressar inconformismo com o resultado desfavorável, o que, por si só, não configura motivo suficiente para modificação da decisão.

1. Breve histórico

O Auto de Infração nº AI.2015.05.0014, lavrado pelo PROCON, apontou
onze irregularidades
no funcionamento da agência bancária, especialmente relacionadas ao atendimento prioritário e à acessibilidade.

Após a impugnação administrativa apresentada pelo Banco, foi aplicada sanção pecuniária no valor de R$ 105.000,00, posteriormente reduzida para R$ 70.000,00 em razão da primariedade. O recurso administrativo foi julgado improcedente, mantendo-se a penalidade.

2. Mérito

2.1. Da validade da Certidão de Dívida Ativa

A Certidão de Dívida Ativa nº 2022225 ostenta presunção relativa de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme os artigos 202 do CTN e 2º, §§5º e 6º, da Lei nº 6.830/80.

O título executivo apresenta, de forma clara e objetiva: (i) identificação da infração administrativa e dos dispositivos legais violados; (ii) descrição fática do evento sancionado; (iii) fundamento normativo da penalidade e seu valor; (iv) elementos suficientes à compreensão da origem e natureza do débito.

O agravante não logrou êxito em produzir prova robusta e inequívoca capaz de elidir essa presunção. Limita-se a afirmar, de forma genérica, a ausência de elementos na CDA, sem indicar, de modo concreto, qualquer vício formal ou material do título.

Portanto, a Certidão de Dívida Ativa preenche todos os requisitos legais essenciais à sua validade, não havendo que se falar em nulidade.

2.3. Da proporcionalidade da sanção administrativa

Quanto à alegada desproporcionalidade da multa, também não assiste razão ao agravante.

O controle jurisdicional sobre sanções administrativas limita-se à legalidade e legitimidade dos atos, não cabendo ao Judiciário substituir a Administração quanto à conveniência e oportunidade da penalidade, salvo se constatada manifesta irrazoabilidade ou desvio de finalidade.

A decisão administrativa que fixou a sanção observou os critérios do art. 57 do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. As infrações apuradas referem-se à proteção de grupos vulneráveis (idosos e pessoas com deficiência) no âmbito de serviço essencial.

A condição econômica do agravante, por sua vez, é amplamente conhecida, tratando-se de uma das maiores instituições financeiras do país. Nesse contexto, a multa de R$ 70.000,00 mostra-se proporcional à sua finalidade punitiva e pedagógica da sanção.

A tese de confisco tampouco merece acolhida. A vedação ao confisco aplica-se, com reservas, às multas administrativas, e pressupõe que a penalidade absorva parcela significativa do patrimônio do infrator, comprometendo sua capacidade econômica — o que, evidentemente, não se verifica no caso concreto.

Dessa forma, as razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. O mero inconformismo com a decisão monocrática, sem a apresentação de fundamentos novos ou relevantes, não possui o condão de alterá-la.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026